Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDICAÇÃO ERRÔNEA DE DEVEDOR PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 3% DO VALOR DA CAUSA (ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual acolheu os embargos de declaração opostos pela parte agravada, excluída da lide por ilegitimidade, e condenou o credor agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 1.1. No agravo, o credor requer a concessão efeito suspensivo ativo para excluir e/ou reduzir os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte excluída do polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) verificar se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado de terceiro excluído do polo passivo por ilegitimidade, e (iI) se o percentual de 3% do valor da causa é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a decisão agravada, ao acolher os embargos de declaração opostos pela parte agravada, excluída da lide por ilegitimidade, condenou o credor agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado constituído pela parte excluída do polo passivo da execução. 3.1. A esse respeito, conforme prescreve o parágrafo único do art. 338 do CPC, o ajuizamento de ação contra pessoa que não deveria figurar no processo, resulta na extinção do processo em relação a parte excluída da lide, por ausência de legitimidade passiva, e justifica a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono constituído pela parte contrária, com base no princípio da causalidade. 3.2. Com efeito, a indicação errônea de pretenso inventariante pela parte exequente e a declaração de ilegitimidade do representante do espólio implicam na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado constituído pela parte agravada, haja vista a formalização de defesa nos autos.
4. A indicação errônea de terceiro como herdeiro pelo exequente, resultando em sua exclusão por ilegitimidade passiva, justifica a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e no art. 338, Parágrafo único, do CPC. 4.1. Outrossim, o percentual de 3% do valor da causa, fixado no mínimo legal previsto no art. 338, Parágrafo único, do CPC, é proporcional, não cabendo redução ou fixação por equidade, diante da ausência de valor irrisório da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de interno julgado prejudicado. 5.1. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão da parte agravada do polo passivo da execução por ilegitimidade enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, acrescido de o valor fixado em 3% do valor da causa é proporcional e está em conformidade com a legislação aplicável a hipótese (art. 338, parágrafo único, do CPC)."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 338.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07187486720238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/11/2023; 07262600420238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023.